Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-18.2019.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMOTIVO NÃO ENGLOBADO NO CONTRATO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I – Admite-se a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva, observado o valor total do financiamento, conforme julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958). Não comprovada a prestação do serviço, exclui-se da condenação a restituição do respectivo valor.

II – É lícita a Tarifa de Cadastro cobrada no contrato, de acordo com a Resolução no 3.919/10 do Conselho Monetário Nacional. REsp 1.251.331/RS julgado pelo rito do art. 543-C do CPC.

III – É devida a restituição do equipamento de som automotivo instalado no veículo apreendido ou do valor correspondente, pois referido bem não foi objeto do contrato celebrado pelas partes, sob pena de enriquecimento ilícito do Banco-autor.

IV – São devidos honorários sucumbenciais na reconvenção, art. 85, §1o, do CPC.

V – Apelações parcialmente providas.